Tribunal: TJDFT
Processo: 0707025-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0707025-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS AGRAVADO: KLEBER VARGAS NUNES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARLOS TORREAO DE FREITAS, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos n. 0709861-98.2022.8.07.0010, sobre ação de despejo e cobrança, indeferiu pedido de suspensão da ordem de desocupação liminar do imóvel, nos termos da Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) (ID 149423256 dos autos originários). Em razões recursais (ID 44110315), o agravante, em síntese, alega que em virtude da pandemia está desempregado, sem fonte alternativa de renda, e que possui dois filhos menores de idade, um deles autista, conforme laudo presente nos autos (ID 1411967825 da origem). Ao final, requer a antecipação de tutela recursal, e posterior reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido, tendo em vista o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 142814848 da origem). É o relatório. Decido. Em juízo preliminar verifico não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Quanto à probabilidade do direito, embora os débitos cobrados sejam referentes ao período de 2021 e 2022 (ID 140694783 da origem), e da decisão liminar em ADPF no 828 ter estendido a vigência das disposições contidas na Lei no 14.216/2021 até 31 de outubro de 2022, ressalta-se que o art. 4o da referida lei é claro ao dispor que “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1o do art. 59 da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.” Em consulta aos autos originários, e também em razões recursais, não foi possível verificar qualquer comprovação ou intento probatório no sentido de comprovar a alteração da situação econômico-financeira do recorrente decorrente da pandemia. Também não se demonstrou o cumprimento dos encargos locatícios no período posterior a 31/10/2022, presumindo-se que se encontram inadimplidos até o momento. Nesses casos, aparentemente ausentes os requisitos legais para suspensão da liminar de desocupação, ausente também a probabilidade do direito a fundamentar antecipação de tutela recursal. Ainda, aponta-se precedente jurisprudencial deste e. Tribunal contrário à pretensão recursal do agravante (destaca-se): Órgão 1a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0728487-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ANNA MARIA RODRIGUES AGRAVADO(S) ANA MARIA PEREIRA DA COSTA Relatora Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Acórdão No 1651426 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. LEI 14.216/21. ADPF no 828. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESPEJOS LIMINARES. REQUISITOS. VULNERABILIDADE SOCIAL. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Nos termos do art. 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/1991 será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada. 2. Recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 828 estendeu a vigência da Lei no 14.216/2021, prorrogando a suspensão de atos ou decisões judiciais para desocupação de imóveis urbanos em ações de despejo (art. 2o). 3. Por força do artigo 4o Lei no 14.216/2021, o impedimento de concessão da liminar nas ações de despejo que tiverem por fundamento o término do prazo da locação não residencial (Art. 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/1991), está condicionado à efetiva demonstração de alteração da situação financeira decorrente da pandemia. 4. Não tendo a agravante trazido qualquer argumento específico a respeito dos reflexos na pandemia da Covid-19 sobre sua situação financeira, tendo deixado de apontar circunstância concreta que fosse passível de influir na alegada necessidade de permanecer no imóvel, não merece reparo a decisão que concedeu a liminar de despejo. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CARMEN BITTENCOURT - Relatora, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Oficie-se o Juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de março de 2023